Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DE MENOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA GENITORA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE POSSE OU DIREITO PRÓPRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor, representado, contra sentença que indeferiu a inicial dos embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre imóvel registrado em nome da genitora, executada em processo principal. O apelante alegou legitimidade ativa para invocar a proteção de bem de família e sustentou a impenhorabilidade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o menor possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro sobre imóvel de propriedade da mãe executada; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família já apreciada no processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 674 do CPC exige, para a oposição de embargos de terceiro, que o embargante seja possuidor ou titular de direito próprio sobre o bem constrito, o que não se verifica no caso, já que o imóvel pertence à genitora e estava locado a terceiros.
4. O benefício econômico indireto decorrente do aluguel em favor da família não configura posse ou direito real do menor, inexistindo legitimidade ativa e interesse processual.
5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal afasta a legitimidade de integrantes da família que não detenham posse ou propriedade do bem para invocar a proteção da Lei no 8.009/90 em embargos de terceiro.
6. A alegação de impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada e afastada no processo de execução, estando a matéria alcançada pela preclusão.
7. A proteção constitucional ao direito à moradia não afasta os requisitos legais de legitimidade e posse previstos no art. 674 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade para opor embargos de terceiro exige a posse ou titularidade de direito real próprio sobre o bem constrito.
2. O benefício econômico indireto auferido por integrante da família não caracteriza posse ou direito real apto a justificar embargos de terceiro.
3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, uma vez decidida no processo de execução, fica preclusa e não pode ser rediscutida em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 485, I e VI, e 85, § 2o. Lei no 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777889, 0726007-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 2031496, 0709355-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 26.08.2025.